Tribunal: TJDFT
Processo: 0707268-74.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHAS MENORES. DEVER DE SUSTENTO. NECESSIDADES PRESUMIDAS. REGIME DE CONVIVÊNCIA. REFLEXO NA PENSÃO ALIMENTÍCIA. PONDERAÇÃO DA CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE (PAI) E DA GENITORA. PROPORCIONALIDADE.
I. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal, nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil e no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. Em se tratando de filhas menores, presume-se, de forma absoluta, a necessidade de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, de modo a abranger, dentro da realidade econômico-financeira dos genitores, despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.
III. O regime de convivência tem impacto no dimensionamento da pensão alimentícia, tendo em vista que certas despesas estão naturalmente associadas ao tempo durante o qual os pais têm os filhos em sua companhia, tais como moradia, alimentação, educação, lazer, higiene e transporte.
IV. Os alimentos devem ser fixados à luz da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, de maneira a assegurar a subsistência das filhas menores em função da capacidade contributiva dos genitores.
V. Ante a realidade fática e jurídica da demanda, pensão alimentícia correspondente a 25% da remuneração bruta do Apelado, deduzidos os descontos compulsórios (12,5% para cada filha), atende à equação jurídica delineada nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil.
VI. Apelação parcialmente provida. Agravo Interno prejudicado.